Tribunal: TJES
Processo: 5002144-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002144-92.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ADILSON JOSE DE SANT ANNA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002144-92.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

EMBARGAD
O:
ADILSON JOSÉ SANT'ANNA

RELATOR
A
: DESE
MBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
, contra v. acórdão (ID n. 3441725), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo Apelante, ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID n. 3594609), o Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que a conclusão do julgador para reconhecimento da abusividade não pode se basear apenas na taxa média estipulada pelo Banco Central para declarar a abusividade da contratação, devendo ser levados em consideração outros pontos, como o valor contratado, a existência de garantias, a existência de entradas, a existência de seguro, a condição financeira do cliente e se este possui negativações.

Argumenta que celebrou contrato sem nenhuma garantia com o cliente, o qual não realizou o pagamento de nenhuma entrada.

Diante do exposto, sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
, contra v. acórdão (ID n. 3441725), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo Apelante, ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID n. 3594609), o Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que a conclusão do julgador para reconhecimento da abusividade não pode se basear apenas na taxa média estipulada pelo Banco Central para declarar a abusividade da contratação, devendo ser levados em consideração outros pontos, como o valor contratado, a existência de garantias, a existência de entradas, a existência de seguro, a condição financeira do cliente e se este possui negativações.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois, conforme será visto adiante, não haverá modificação do entendimento firmado no v. acórdão, aplicando-se ao caso o parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado foi esclarecedor em todos os pontos sustentados pelo Embargante, ora Apelante, tendo, inclusive, explicado expressamente que houve um equívoco pelo Apelante a respeito do tipo de juros incidentes no contrato celebrado entre as partes.

Ademais, as demais questões apontadas pela Embargante nos presentes aclaratórios nem sequer foram mencionadas em sede de apelo.

Nesse sentido, vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise de teses pela via dos embargos.

Assim, o voto condutor é cristalino no exame contratual, tendo enfrentado com exaustão todos os argumentos apresentados no apelo e, portanto, forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002144-92.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

EMBARGAD
O:
ADILSON JOSÉ SANT'ANNA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.
VÍCIO INEXISTENT
E.
REDISCUSSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.